Tribunal: TJPA
Processo: 0009987-52.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-10-16

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL. ART.157, §1º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO ? REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? PLEITO IMPROVIDO ? RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA RESTITUIÇÃO DE BEM ? NÃO EVIDENCIADO ? SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA. TOTAL IMPROVIMENTO.1 - Reforma da dosimetria da pena: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte;2 - Reconhecimento da atenuante da restituição de bem: Embora a defesa alegue que os bens subtraídos foram restituídos à vítima, verifica-se que o celular da vítima e o valor em dinheiro foram recuperados pela autoridade policial, mediante ação policial. Incabível, portanto, a aplicação da benesse, pois como acima referido, os bens subtraídos não foram devolvidos à vítima por iniciativa e espontânea vontade do apelante, mais sim porque os policiais prenderam o acusado em flagrante delito este indiciou o local onde estava a res furtiva.3 - Substituição da pena imposta: Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que o magistrado a quo seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do CPB. Logo, não se adequa as condições estabelecidas no artigo acima, uma vez que o crime em analise fora praticado com violência à pessoa e a pena mínima estabelecida in concreto, é de 05 anos de reclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: DELVAIR NOGUEIRA DA CRUZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0009987-52.2014.8.14.0051
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART.157, §1º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - PLEITO IMPROVIDO - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA RESTITUIÇÃO DE BEM - NÃO EVIDENCIADO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA. TOTAL IMPROVIMENTO.
1 - Reforma da dosimetria da pena
: A fixação da pena-base encontra-se nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, é o que determina a Súmula nº 23 desta Corte;
2 - Reconhecimento da atenuante da restituição de bem:
Embora a defesa alegue que os bens subtraídos foram restituídos à vítima, verifica-se que o celular da vítima e o valor em dinheiro foram recuperados pela autoridade policial, mediante ação policial. Incabível, portanto, a aplicação da benesse, pois como acima referido, os bens subtraídos não foram devolvidos à vítima por iniciativa e espontânea vontade do apelante, mais sim porque os policiais prenderam o acusado em flagrante delito este indiciou o local onde estava a
res furtiva
.
3 - Substituição da pena imposta:
Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do CPB. Logo, não se adequa as condições estabelecidas no artigo acima, uma vez que o crime em analise fora praticado com violência à pessoa e a pena mínima estabelecida in concreto, é de 05 anos de reclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 13 de outubro de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: DELVAIR NOGUEIRA DA CRUZ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0009987-52.2014.8.14.0051
RELATÓRIO

DELVAIR NOGUEIRA DA CRUZ
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, pela prática delituosa descrita no art.157, §1º, do CPB.

Narra a denúncia, que o denunciado no dia 09/08/2013, por volta de 03h, subtraiu o bem da casa da vítima e, após subtraída a coisa, empregou violência contra a vítima para assegurar a impunidade.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo art.157, §1º, do Código Penal Brasileiro á pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 70 dias multas, em regime de cumprimento inicialmente semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela reforma da dosimetria, vez que a pena-base restou fixada a cima do mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante de restituição de bem, conforme previsão do artigo 65, III, b, do CP, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Requer, o Apelante que seja refeita a dosimetria da pena, devendo analisar as circunstâncias que impliquem a redução da pena do acusado para o mínimo legal.

Inicialmente, cumpre salientar que a pena imposta ao crime tipificado no art. 157, do Código Penal é no mínimo de 04 (quatro) anos e de no máximo 10 anos.

Observa-se que magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a
culpabilidade e personalidade
, aplicando a pena-base em 06 (seis) de reclusão.

Na 2ª fase, não incidiu agravantes, porém aplicou a circunstância atenuante da confissão espontânea e da menoridade, motivo pelo qual atenuou a pena na fração de 1/6, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 70 dias-multa.

Na 3ª fase, não verificou causas de aumento ou diminuição a, tornando-a definitiva em 05 anos de reclusão e 70 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Nos termos do que vem decidindo reiteradamente esta Turma, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, o relator pode revalorar circunstancias judiciais, nos termos da jurisprudência do c. STJ e STF (HC 76.156/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e HC 305.786/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO, DJe 28/03/2016), não estando adstrito aos fundamentos da sentença do juízo singular, inclusive com novos argumentos, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que respeite o
quantum
da pena atribuído.

Assim, em que pese a ausência de detida fundamentação pelo juízo singular na circunstância judicial ¿personalidade¿, fundamentada no fato do apelante fazer uso de álcool, e por relatar fazer coisas erradas as vezes, demonstrando desrespeito aos moradores da comunidade que faz parte e mente voltada para o delito. Entretanto, da análise dos autos, vislumbro que a personalidade trata-se de uma valoração da história pessoal de vida de cada pessoa, de sua índole, de seus antecedentes biopsicológicos herdados, de sua estrutura como pessoa, não sendo cabível sua análise pelo magistrado, visto que, não há elementos para aferir a personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias favoráveis e deve ter valoração neutra.

Em que pese o equívoco quanto a valoração da circunstância judicial da personalidade do agente, não verifico qualquer exacerbação na fixação da pena-base, e considerando a existência de uma circunstância judicial, entendo pela manutenção da pena aplicada, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal a existência de circunstância negativa já obsta a sua fixação no patamar mínimo:

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta - se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.
DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA RESTITUIÇÃO DO BEM
.

Requer o apelante que seja reconhecida a atenuante da restituição de bem.

No que se refere a atenuante do artigo 65, III, b do Código Penal, só cabe quando o agente procurou por sua espontânea vontade, evitar ou diminuir as consequências do delito, ou mesmo reparar o dano antes do julgamento, o que igualmente, não ocorreu,
in verbis
:

Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:

[...]

III - ter o agente:

[...]

b) procurado por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano.

Embora a defesa alegue que os bens subtraídos foram restituídos à vítima, verifica-se que o celular da vítima e o valor em dinheiro foram recuperados pela autoridade policial, mediante ação policial.

Incabível, portanto, a aplicação da benesse, pois como acima referido, os bens subtraídos não foram devolvidos à vítima por iniciativa e espontânea vontade do apelante, mais sim porque os policiais prenderam o acusado em flagrante delito este indiciou o local onde estava a
res furtiva
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA IMPOSTA.

Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, tendo em vista que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do CPB.

Logo, não se adequa as condições estabelecidas no artigo acima, uma vez que o crime em análise fora praticado com violência à pessoa e a pena mínima estabelecida in concreto, é de 05 anos de reclusão.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 13 de outubro de 2020.
Desa.
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA